Tribunal: TJSP
Processo: 0019057-10.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Revelia de uma da rés que não conduz, automaticamente, a procedência da demanda. "Animus domini" não comprovado. Posse decorrente de celebração de Termo de Permissão de Uso. Requisitos necessários para a procedência da ação não demonstrados. Titularidade da propriedade que não interfere do resultado da demanda. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Revelia de uma da rés que não conduz, automaticamente, a procedência da demanda. "Animus domini" não comprovado. Posse decorrente de celebração de Termo de Permissão de Uso. Requisitos necessários para a procedência da ação não demonstrados. Titularidade da propriedade que não interfere do resultado da demanda. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da Sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.